Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Conforme ofício da COORPRE (ID: 36684410), operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0721032-53.2020.8.07.0000, em favor de MELQUIADES ALVES DE SOUZA NETO e os respectivos honorários contratuais. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a MELQUIADES ALVES DE SOUZA NETO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - No ID: 66610202, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 67787480, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores de JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 63113499). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR